Tribunal: TJDFT
Processo: 0703990-28.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. OFENSA À COISA JULGADA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. PREVISÃO NO ACORDO HOMOLOGADO. CANCELAMENTO DE CONTRATO. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO PELA PARTE INTERESSADA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença n. 0703990-28.2020.8.07.0020, movido em face de seu genitor, em razão da satisfação da obrigação.
2. A ordem de desconto em folha de pagamentos afrontaria a coisa julgada, pois não houve determinação de repasse da mensalidade diretamente ao exequente, mas sim de pagamento do plano de saúde, na forma de alimentos “in natura”. Entender de forma diversa significa alterar a natureza da obrigação, transformando-a em pecuniária, em flagrante descompasso com o título executivo.
3. Exigir que o exequente movimente a máquina judiciária a cada atraso de pagamento mostra-se desarrazoado e em descompasso com o princípio da economia processual. Tendo em vista o descumprimento reiterado das obrigações alimentares, é necessário observar os termos do acordo original, em que o alimentante autoriza o desconto mensal em conta corrente, cabendo ao devedor providenciar o cumprimento da obrigação na forma pactuada.
4. . O contrato do plano Smile Saúde poderá ser cancelado pela própria parte interessada, sem intervenção do Poder Judiciário. Havendo informações de parcelas em aberto, poderá o requerente realizar os pagamentos, se necessário, e buscar ressarcimento em face do genitor em ação própria.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.